Tribunal: TJES
Processo: 5002287-04.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002287-04.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANA APARECIDA DE SOUZA TELLES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002287-04.2023.8.08.0014

RECTE.:
ROSANA APARECIDA DE SOUZA TELLES

RECDO.:
BANCO
BMG
S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
VICIO DE CONSENTIMENTO
.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO

CONSIGNADO.

FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS
.
DEVER DE INFORMAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO INOMINADO
PROVIDO
.
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE
NEGÓCIO JURÍDICO.

R
ESTITUIÇÃO DE DESCONTOS
EM DOBRO. ART 42 DO CDC
.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id. 6364320. Contrarrazões em Id 6364325.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6364320), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6364318), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “(...
)
A hipótese revela suposto vício de consentimento (erro ou dolo), capaz de afetar o plano da validade dos negócios jurídicos.
Do cotejo da documentação acostada aos autos, observa-se que, a despeito do alegado erro ou dolo, a parte autora utilizou o cartão de crédito para realizar diversas compras (id 24046165), de modo a revelar contradição com o alegado desconhecimento do objeto contratado. Vê-se, no pormenor, que, além dos saques, houve típica utilização do serviço de cartão de crédito, o que induz consciência da consumidora acerca do serviço. No mais, importante registrar que o próprio decurso do tempo entre a data do início dos descontos (2014) e o ajuizamento da ação (2023), sem qualquer reclamação por parte do consumidor, prejudica a verossimilhança da alegação de desconhecimento da avença, especialmente tendo se utilizado do serviço contratado. Não há dúvida, portanto, sobre a validade do negócio jurídico. Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Assim, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC. Sem condenação em custas e honorários advocatícios por aplicação dos artigos 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Submeto o projeto de sentença à análise do Juiz de Direito.
”

Trata-se de
a
ção de
nulidade de negócio jurídico
c/c restituição de valores e dano moral com
pedido
liminar
,
sob argumento que a
instituição financeira R
equerida/
R
ecorrida
teria realizado contrato de empréstimo
em modalidade diversa da que
a

R
equerente/
Recorrente
pretendia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
reforçando
a tese e os
pedidos prefaciais.

Em apertada síntese, colhe-se da inicial que funcionários do banco réu entraram em contato telefonico com a autora ofertando contratação de empréstimo pessoal na modalidade consignado, o qual aceitou, entabulando-se o referido seguro no valor aproximado de
R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)
a ser quitado
em 60 (sessenta) prestações mensais, de aproximadamente R$ 80,00 (oitenta reais)
descontados de
seu contra-cheque
, aduz ainda que lhe fora informada que uma vez havendo a quitação integral,
o
s
desconto
s

se
cessaria
m e o débito adimplido. Ocorre que os primeiros descontos se deram no valor de
R$ 131,09 (cento e trinta e um reais e nove centavos
), valor superior ao que lhe fora informada e, ao procurar o estabelecimento comercial da instituição ré, lhe fora comunicada que o contrato pactuado se deu em modalidade diversa da que pretendia, qual seja “TERMO DE ADESÃO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL” e os descontos realizados se refeririam a fatura mínima do cartão de crédito “BMG CARD” em que, sem sucesso em solucionar o imbróglio extrajudicialmente, ingressou a Requerente em Juízo para que o contrato objeto dos autos seja declarado nulo e condena-se o réu ao pagamento de indenização por danos materiais em dobro e danos morais em R$ 10.000,000 (dez mil reais).

Feito breve relato
, importa trazer a baila a existente relação de consumo entre as partes, pelo que reza o inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a narrativa dos fatos encontra respaldo nos documentos anexos, que demonstram a verosimilhança do pedido conforme disposição legal
, com isso, cabendo a inversão do ônus da prova no caso em apreço, aplico os efeitos do referido artigo.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, ao seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Não distante, em atenção ao referido diploma consumerista, em especial ao inciso III do artigo 6º, preconiza-se o dever de prestação de informação clara e precisa ao consumidor pelo fornecer/prestador de serviços, justamente para evitar que o negócio jurídico estabelecido se torne viciado pela precariedade de informações daquilo que se contrata.

Veja-se:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

(Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012).

Traçadas tais premissas, pelo que se extrai dos autos, tem-se que a instituição financeira recorrente não cumpre com o ônus que lhe cabia, na forma do
art. 6o,
III e
VIII do CDC c/c art. 373, II, do CPC
de atestar que a consumidora conhecia e concordava com as cláusulas estipulada no negócio jurídico entabulado, isso porque, por consectário lógico, inexiste razão para o civil contratar serviço mais oneroso para si e mais vantajoso para o banco e sequer utilizar o principal benefício daquele tipo de empréstimo, qual seja, o cartão de crédito de plástico
, da mesma forma
, em que pese o banco
réu
ter anexado ao caderno processual extrato de cartão de crédito a fim de demostrar a utilização deste pela consumidora, entendo que tal fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o vício, pois, ressalta-se, trata-se de pessoa hipossuficiente, sendo crível a possibilidade de que utilizara o cartão de plástico

na modalidade habitual e de conhecimento popular, vale dizer, uso do cartão e pagamento da fatura ao tempo do vencimento.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da requerida, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas
à
autor
a
, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do serviço ofertado,
induzindo a
parte
autora a acreditar que contraíra empréstimo consignado enquanto restou vinculad
a
a cartão de crédito
,
de rigor o reconhecimento de vício do consentimento
, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela
parte recorrida.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo d
a
recorrid
a
na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a
invalidação
da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade do contratante (autor
a
),

motivo pelo qual
voto
para reconhecer a existência de
vício de consentimento
no contrato
objeto dos autos
, obrigando
o
ré
u
BANCO
BMG
a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condena-se ainda
o demandante
ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R
$ 16.852,62 (dezes
s
eis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)
já
na forma dobrada, de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo

com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo

(Súmula 43 do STJ),
permito, outro assim, a compensação de valores que a requerente não comprove a utilização e não restituição, consignando que tal questão deverá ser debatida em sede de execução.

Para pertinência, jurisprudências:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. VÍCIO NO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA À AUTORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR – 2º Turma Recursal – XX000X-87.2019.8.16.0036 – São José dos Pinhais – Rel: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDA BERNERT MICHIELIN). 29.10.2021)

CONTRATO DE MÚTUO – EMPRÉSTIMO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO COMPROVADO. Contratação realizada mediante a indução do consumidor humilde e de pouco estudo em erro substancial. Reconhecimento da prática abusiva, aproveitando-se da fraqueza ou ignorância do consumidor e exigiu vantagem manifestamente excessiva (art. 39 1, IV e V, do CDC). Violação aos princípios da boa fé objetiva e ao equilíbrio contratual. PROVA ORAL — PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E IMEDIATIDADE. A prova oral colhida pelo Magistrado, sob o Princípio da Imediatidade, deve ser prestigiada. DANO MORAL CONFIGURADO. Danos morais fixados com razoabilidade em R$ 7.000,00. Circunstâncias e estado da parte que infirmam a quantificação, sob pena de irrelevância do caráter punitivo e educacional. Recurso não provido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ERRO SUBSTANCIAL – PACTUAÇÃO INVÁLIDA – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude – Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a avença é passível de anulação – As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento – As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores – Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral – No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões.

De outra quadra, quanto ao dano moral, nota-se que a conduta da requerida provocou constrangimento a consumidor
a

que excedem o mero aborrecimento
, que suportou desfalque indevido em seu benefício,
na medida que os descontos realizados resumiram-se a juros do contrato que seguramente não celebrou
, sem amortização do débito que contraiu de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que
seguramente vai de encontro com
a dignidade da requerente enquanto consumidora, até porque,
caso
não buscasse
o Poder Judiciário,

os descontos se dariam
ad eternum
,
imbróglio
que
e demonstra

capaz de
gerar indenização pelo abalo sofrido, que no caso se provou com a
simples
demonstração do
ilegal
(in re ipsa),
de modo que
voto
pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada
a fixação do montante de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela Recorrida, com juros de mora e correção monetária a partir deste arbitramento.

Ante ao exposto
, CONHE
ÇO

do recurso inominado
, E LHE CONF
IRO

PARCIAL
PROVIMENTO,
afim de reformar

a
r. sentença para reconhecer
vicio de consentimento no contrato de empréstimo objeto dos autos para, assim, lhe tornar nulo, CONDENANDO o
ré
u
BANCO
BMG S.A.
a baixar o negócio jurídico, o débito e se abster de cobrar, no prazo de até trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto realizado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
CONDENO
ainda ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de
R
$ 16.852,62 (dezes
s
eis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos) de acordo com a disposição do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como parcelas vincendas e que forem descontadas no curso do processo
com juros moratórios a partir da citação (artigo 405 do Código Civil) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)
ao passo em que permito a compensação de valores efetivamente utilizados pela recorrente e não comprovado a devolução. Por fim, reconheço
ato ilícito indenizáve
l
capaz de lesar a personalidade jurídica da autora e CONDENO o réu BANCO BMG S.A. a indenizar a requerente
ROSANA APARECIDA DE SOUZA TELLES
, na quantia de R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)